Tribunal: TJDFT
Processo: 0707415-87.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. FURTO DE BICICLETA EM ÁREA COMUM (GARAGEM). DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade do condomínio réu pelos danos decorrentes do furto da bicicleta da autora; e (ii) direito da autora à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código Civil e da Lei no 4.591/1964, importando destacar que as relações entre o condomínio e os condôminos não se enquadram no âmbito de incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1394982, Rel. Arnoldo Camanho, Quarta Turma Cível, j. 2.2.2022.
4. É fato inconteste que a bicicleta da autora foi objeto de furto ocorrido na garagem do condomínio em 28/12/2024, segundo as imagens gravadas pelas câmeras de segurança.
5. O condomínio somente responde por furto ocorrido nas áreas comuns e autônomas se a responsabilidade é expressamente prevista na respectiva convenção. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 2.150.851/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 29.5.2023; TJDFT, Acórdão 1947621, 0705214-89.2024.8.07.0010, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024.
6. No caso, não foi comprovado que a convenção do condomínio prevê a responsabilidade do condomínio pela indenização decorrente de furtos em suas dependências (ID 78157382, 78157383, 78157384, e 78157385). Ademais, a autora deixou a sua bicicleta na garagem, embora demonstrada a existência de vagas no bicicletário do condomínio (ID 78157394).
7. Por conseguinte, ante a ausência de expressa previsão da responsabilidade do condomínio por furtos ocorridos em suas dependências e/ou de conduta ilícita praticada pelos representantes legais do condomínio, devem ser afastados os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pela autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744086, 0720869-20.2023.8.07.0016, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 14.8.2023; Acórdão 1982642, 0763159-16.2024.8.07.0016, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24.3.2025.